Tribunal: TJBA
Processo: 0000848-37.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000848-37.2006.8.05.0074

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MONTEC MONTAGEM TECNICA LTDA

Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS

EMBARGADA: SOLQUALI TRATAMENTOS TERMICOS LTDA

Advogado(s): ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito. A embargante alegou omissão quanto à identificação do marco interruptivo da prescrição e contradição no reconhecimento do vínculo contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não indicar qual dos atos processuais mencionados efetivamente interrompeu o prazo prescricional e seus efeitos respectivos; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão quanto ao reconhecimento do vínculo contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do prazo prescricional está devidamente fundamentada no acórdão embargado, que reconhece como causas interruptivas tanto o ajuizamento da ação declaratória quanto da cautelar de sustação de protesto, conforme o art. 202, III e VI, do Código Civil.

4. Não há omissão quanto à identificação dos marcos interruptivos, sendo desnecessária a hierarquização dos efeitos de cada ato para o deslinde da controvérsia, pois ambos produziram o efeito jurídico de interromper a prescrição.

5. Inexiste contradição interna no aresto, pois o reconhecimento do vínculo contratual decorre da análise conjunta de ordens de serviço, comunicações eletrônicas, protocolos assinados, contrato acostado aos autos e reconhecimento da dívida por e-mail.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que somente a contradição interna do julgado justifica a oposição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito (EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS).

7. A pretensão da embargante se limita à reanálise de fundamentos já examinados, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A interrupção do prazo prescricional pode decorrer de múltiplos atos processuais, sendo suficiente a indicação de sua ocorrência e eficácia jurídica no acórdão recorrido.

2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, não sendo cabível sua oposição para rediscutir fundamentos ou reavaliar provas.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0000848-37.2006.8.05.0074, de Dias D’Ávila, em que figuram, como embargante, a Montec Montagem Técnica Ltda. e, como embargada, a Alívio Soldas Tratamentos Térmicos Especiais Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça